Tribunal: TJSP
Processo: 2140802-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Fornecimento de insumos médicos – Noticiado o falecimento da agravante nos autos principais – Artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil – Agravo de instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140802-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante FATIMA
APARECIDA MARQUES, são agravados MUNICÍPIO DE ARARAQUARA e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140802-19.2020.8.26.0000 - Voto no 29344 Página 2 de 3
VOTO No 29344
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140802-19.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: ARARAQUARA
AGRAVANTE(S): FÁTIMA APARECIDA MARQUES
AGRAVADO(S): MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E OUTRO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Fornecimento de insumos
médicos
Noticiado o falecimento da agravante nos autos
principais Artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil
Agravo de instrumento prejudicado.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Fátima Aparecida
Marques contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Araraquara (fls 295 dos autos originais)
em cumprimento de sentença desfavorável ao Município local e à
Fazenda Paulista que, em essência, determinou que os executados
forneçam fraldas no tamanho requerido, porém sem marca específica.
Pedido de reforma assim sumariado: necessidade premente
de receber fraldas de uso adulto da marca Bigfral, tamanho EG, em
quantidade diária para seis trocas, pois são as únicas a evitar assaduras e
cortes na agravante, conforme receituário médico (fls 1/8).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 15/16).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo não respondido (fls 24).
É o relatório.
À análise dos autos principais, verifiquei que foi noticiada
pela Defensoria Pública o falecimento da parte agravante. Com isso, este
agravo de instrumento perdeu seu objeto (fls 323).
Estabelece o artigo 485, inciso IX, do Código de Processo
Civil:
Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140802-19.2020.8.26.0000 - Voto no 29344 Página 3 de 3
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada
intransmissível por disposição legal.
Nestes termos, não há dúvida de que o direito pleiteado é
intransmissível, tanto que a própria Defensoria Pública pede o
arquivamento dos autos originais e comunicação a esta Corte.
Do exposto, verificada a perda superveniente do objeto
recursal, considero prejudicado este agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator